Tribunal: TJES
Processo: 5000339-93.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-93.2021.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ADAO DE AZEVEDO EVANGELISTA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA – CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2.
Em sendo a prova dos autos clara a respeito da redução da capacidade laboral do autor e do nexo de causalidade, é de se confirmar a sentença, que deferiu o benefício.

3.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 5000339-93.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

PARTES: ADÃO DE AZEVEDO EVANGELISTA E INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em decorrência da r. sentença ID 5688911 que julgou procedente o pedido deduzido por
ADÃO DE AZEVEDO EVANGELISTA,
condenando o
INSS
ao pagamento de auxílio-acidentário a partir de 23/05/2018.

A demanda foi ajuizada por
ADÃO DE AZEVEDO EVANGELISTA
alegando, em síntese, passou a sofrer de fortes dores nos ombros, impossibilitando-o de exercer plenamente suas funções.

Relatou que passou por procedimento cirúrgico, entretanto as dores e limitações de movimentos não cessaram.

Salientou que ficou afastado de suas funções laborais, pela concessão de auxílio-doença previdenciário no período de 20/05/2016 a 06/04/2017 e 27/07/2017 a 22/05/2018.

A perícia colacionada no ID 5688902 indica que as lesões são consequências do trabalho realizado, devido sobrecarga de apoio nos ombros, bem como que ele está incapacitado para o exercício do trabalho que desempenhava, sendo a incapacidade parcial e permanente.

Intimadas as partes do laudo pericial, não houve manifestação.

Sobreveio sentença que reconheceu a incapacidade laboral parcial e permanente, indicando que as lesões possuem nexo de causalidade com o trabalho desempenhado pelo autor, razão pela qual condenou o
INSS
ao pagamento de auxílio-acidentário a partir de 23/05/2018.

Pois bem. Embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciário, o denominado
auxílio-doença previdenciário
(espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença que provisoriamente o incapacite.

Já o
auxílio-doença acidentário
(espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções pelo prazo acima assinalado, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Há, ainda, o benefício denominado
auxílio-acidente
(espécie 94) que é uma indenização, devida ao segurado, em razão da redução de sua capacidade laboral decorrente da consolidação de lesões ocorridas em função do seu trabalho.

No caso dos autos, a prova pericial realizada concluiu pela incapacidade laboral parcial do segurado para a realização de suas funções habituais – operador de máquina grua.

Vislumbra-se, ainda, que a prova técnica concluiu pela relação de causalidade entre a lesão sofrida e o trabalho desempenhado pelo segurado.

No caso vertente,

a prova técnica produzida demonstra que a doença que acometeu o autor tem relação com as suas atividades laborais, sendo o laudo conclusivo acerca da lesão e da incapacidade parcial e permanente do segurado.

Considerando que o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido aos segurados como compensação à consolidação de lesões que reduzam a capacidade laboral, entendo que está correta a sentença que concluiu que ao requerente deve ser deferido o referido benefício.

Isso porque para o reconhecimento do direito, não se faz necessário que o segurado esteja totalmente impossibilitado de exercer atividades laborais. Ao contrário, como dito, o benefício é devido pela consolidação de lesões que redução a capacidade laboral do segurado.

O benefício previdenciário assim está descrito na legislação de benefícios:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Como se sabe,
“(...) em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa (...)”

(TJES, Agravo Inominado em Remessa Ex-officio n.º 24070211099, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2012, DJ 01/06/2012).

O Colendo STJ manifesta-se acerca dos requisitos para a percepção do benefício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91 (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 9.528/97). REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. 1. Nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.528/97,
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
". 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1224041/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 15/06/2011).
grifei.

_______________________

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE AFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BENEFÍCIO DEVIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP. 1109591/SC, PROCESSADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. A norma legal estabelece que o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(art. 86 da Lei n. 8.213, de 1991, com a redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997). 2. No julgamento do Resp n. 1109591/SC, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício acidentário, bastando, para tanto, a comprovação de existência de lesão que implique a redução de capacidade. 3. Dentro do quadro fático-probatório delineado pela instância ordinária está atestada a redução da capacidade para o trabalho do autor, motivo pelo qual o segurado faz jus ao benefício acidentário. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1387647/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 17/05/2011)
. grifei.

Assim, de acordo com a prova produzida o autor teve sua capacidade laboral reduzida, mediante consolidação de lesões decorrentes do trabalho desempenhado, fazendo jus ao auxílio-acidente (espécie 94).

Pelo exposto,
CONHEÇO a remessa necessária e CONFIRMO a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.